Tribunal: TJES
Processo: 5013450-44.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013450-44.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA DA COSTA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. PLÁSTICO DESBLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A autora alegou que firmou contrato com o banco requerido acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, mas verificou descontos referentes a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que afirmou não ter contratado.
3. O juízo de origem reconheceu a regularidade do contrato firmado e indeferiu o pedido de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi realizada de forma irregular ou fraudulenta; e (ii) saber se há ato ilícito do banco requerido a ensejar indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, com desbloqueio do plástico e utilização ativa pelo consumidor em diversas operações comerciais, conforme demonstrado nos autos.
6. Não houve demonstração de fraude ou ausência de clareza nas informações prestadas ao consumidor. O banco apresentou prova da contratação, inclusive gravação telefônica com ciência do consumidor sobre os termos do negócio jurídico.
7. A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos materiais ou morais.
8. A sentença reconheceu que a parte recorrente realizou transações com o cartão de crédito consignado em diversos estabelecimentos, não restando configurada qualquer irregularidade ou abuso na contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrado o desbloqueio do plástico e a utilização pelo consumidor.
2. Não há ato ilícito que enseje indenização por danos materiais ou morais se comprovada a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada e sua efetiva utilização.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5013450-44.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA DA COSTA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. PLÁSTICO DESBLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A autora alegou que firmou contrato com o banco requerido acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, mas verificou descontos referentes a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que afirmou não ter contratado.
3. O juízo de origem reconheceu a regularidade do contrato firmado e indeferiu o pedido de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi realizada de forma irregular ou fraudulenta; e (ii) saber se há ato ilícito do banco requerido a ensejar indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, com desbloqueio do plástico e utilização ativa pelo consumidor em diversas operações comerciais, conforme demonstrado nos autos.
6. Não houve demonstração de fraude ou ausência de clareza nas informações prestadas ao consumidor. O banco apresentou prova da contratação, inclusive gravação telefônica com ciência do consumidor sobre os termos do negócio jurídico.
7. A inexistência de ato ilícito afasta a pretensão de indenização por danos materiais ou morais.
8. A sentença reconheceu que a parte recorrente realizou transações com o cartão de crédito consignado em diversos estabelecimentos, não restando configurada qualquer irregularidade ou abuso na contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrado o desbloqueio do plástico e a utilização pelo consumidor.
2. Não há ato ilícito que enseje indenização por danos materiais ou morais se comprovada a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada e sua efetiva utilização.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 373, II.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DA COSTA
em face de
BANCO BMG S.A
na qual a parte autora narra,brevemente, que firmou contrato com o banco requerido acreditando ser empréstimo consignado simples, contudo, ao consultar seus extratos, observou que o desconto é realizado como “cartão de crédito consignado RMC”, o que reputa abusivo, uma vez que não aderiu a tal modalidade. Com tais alegações requer seja declarada a nulidade da reserva de margem consignada e, via de consequência, a condenação do requerido a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais.

Em contestação (ID 11855383), o requerido suscita preliminares. No mérito, defende a regularidade da contratação e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora (ID 11855545).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11855548), sustentando que a sentença merece ser reformada, porque não foi observada a vulnerabilidade do consumidor, caracterizada pela ausência de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ao ID 11855553, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de réplica, observa-se que tal alegação não merece prosperar. Isso porque a Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais, não prevê a obrigatoriedade de abertura de prazo para réplica, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida por essa suposta omissão.

Cumpre destacar que, nos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e da celeridade processual, sendo o juiz o destinatário final das provas. No momento da prolação da sentença, o conjunto probatório constante nos autos já se mostrava suficiente para o convencimento do magistrado e a formação do juízo de mérito, inexistindo qualquer prejuízo à parte autora. Sobre o tema:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. OBJETO DA PROVA. AVALIAÇÃO DE SUA PERTINÊNCIA PELO JUÍZO. DIREITO DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir a produção daquelas que considerar desnecessárias ou descabidas para o deslinde da ação.
As disposições do Código de Processo Civil são meramente supletivas ao regramento próprio dos Juizados Especiais. Assim, na hipótese, não se cogita da figura da "réplica"
(CPC, arts. 350-351). Preliminares rejeitadas. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA. REEMBOLSO. CABIMENTO. A prova documental dos autos, não impugnada, comprova satisfatoriamente a necessidade de atendimento premente do segurado, com necessidade de recurso a profissionais estranhos aos quadros da prestadora de serviços. Dever de indenizar caracterizado. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10062767820208260309 SP 1006276-78.2020.8.26 .0309, Relator.: Richard Francisco Chequini, Data de Julgamento: 28/07/2022, Terceira Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/07/2022)

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, importa dizer, nesta oportunidade, que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem serem inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada.

Temos verificado duas hipóteses em que tem sido reconhecida a ilegalidade de contrato de cartão de crédito consignado. Uma quando a parte procura o agente bancário para firmar contrato de empréstimo e, desvirtuando a intenção do consumidor, formaliza-se contrato de cartão de crédito consignado. E outra quando esse negócio jurídico aparece como uma venda casada a um empréstimo contraído. Em ambas as hipóteses, porém, percebe-se que o consumidor nunca recebeu o cartão plástico e/ou nunca o utilizou. Na hipótese dos autos, porém, não é isso que ocorre.

Ainda que a parte autora afirme que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma fraudulenta e que ela não teve a intenção de contratar dito negócio jurídico, vejo que ela utilizou do serviço em questão, conforme se observa das faturas juntadas à contestação
, bem como da própria sentença recorrida. Destaco (ID 11855539, pág. 88):

Além disso, para consubstanciar o fato modificativo argumentado pela parte ré, a instituição financeira requerida demonstrou a utilização do cartão de crédito pela parte autora, ou seja, apesar de alegar que não teria contratado cartão de crédito consignado e que não tinha conhecimento de seus termos, o utilizou em algumas ocasiões, conforme as faturas anexadas e não impugnadas pela parte requerente.

Logrou êxito a parte requerida em demonstrar que a contratação do cartão de crédito consignado não se resumiu a um único saque –
normalmente o que acontece quando o consumidor pensa estar contratando um empréstimo ou em casos de depósitos de valores na conta do consumidor mesmo não tendo contratado qualquer serviço
–, visto que pelas faturas colacionadas com a contestação, é possível verificar que a parte consumidora
utilizou o cartão de crédito consignado para compras no mercado local
como
MP *MERCEARIAJJ
em 26/01/2022;
Farmacia Preco Baixo
em 27/01/2022 e
Voce Bonita Cosmeticos
em 27/01/2022.

Isso considerando que, diante das provas juntadas aos autos pela parte requerida, tenho por comprovado que a parte requerente realizou a contratação do cartão de crédito consignado em referência.

Ademais, muito embora a parte recorrente sustente que a contratação realizada por meio telefônico seria vedada, entendo que o contrato celebrado dessa forma possui validade jurídica e não configura prática abusiva, especialmente diante da apresentação da gravação da ligação telefônica que comprova o contato.

No caso em tela, conforme também apontado pelo sentenciante, a análise da ligação telefônica ao ID 11855548 - pág. 07, verifico a existência de contrato firmado entre a instituição financeira e o Recorrente, conforme gravação da contratação colacionada aos autos, em que fica claro as considerações de que se tratava de um cartão de crédito consignado. Constam, ainda, em diversas faturas, saques realizados (ID 11855539).

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito para a realização de saque, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. AUTORA QUE ALEGA TER SOLICITADO MÚTUO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA SAQUE E COMPRAS, INCLUSIVE PARCELADAS. PAGAMENTO DE PARCELA MÍNIMA. EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois parte autora se enquadra no conceito de consumidor descrito no art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. 2. Contudo, em que pese a relação jurídica dos litigantes ser de consumo e, ainda, que a demandante esteja na posição de consumidor, tal fato não afasta a necessidade de se provar o fato constitutivo do direito alegado, consoante disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Súmula 330 do TJRJ. 3. Na espécie, a primeira recorrente alega, na inicial, que tinha a intenção de contratar mútuo consignado em folha de pagamento com a instituição ré, mas foi surpreendido ao constatar que foi concedido um cartão de crédito consignado. Sustenta também a falta de informação sobre a modalidade contratada e que o saldo devedor vem crescendo a cada dia em razão dos encargos excessivos cobrados pelo banco. 4. O demandado, por sua vez, afirma que a consumidora solicitou e utilizou cartão de crédito consignado, firmando contrato com autorização de desconto de parcela mínima na folha de pagamento, conforme cópia do contrato adunada aos autos.
5. Junto ao instrumento contratual, vieram cópias de faturas que demonstram que a demandante utiliza o plástico para realizar saque e diversas compras, inclusive parceladas, além da existência de crédito no valor de R$ 5.152,00, o que demonstra que tinha ciência do que estava contratando e, de fato, desejava o cartão e utilizou-se dos valores nele disponibilizados.
(...) 10. Recurso da autora não provido. Apelo do banco réu provido. (0015608-32.2017.8.19.0036 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 14/10/2020 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Impõe relevar, ademais, que as partes contratantes eram plenamente capazes quando celebraram o contrato. Não há qualquer vício ou irregularidade, razão pela qual fica evidente a necessidade do cumprimento da avença.

Diante do exposto, coaduno com a sentenciante no sentido de que o requerido trouxe aos autos prova de fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta e inexistência de ato ilícito.

Neste ínterim, não há falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é impositiva.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)